Tribunal: STF
Processo: RE 104295
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Cabimento  contra  decisão  que
concede liberdade provisóia a réu preso em flagrante.  Interpretação
dos arts. 3º, 584, inciso V, 310 e paragrafo único do Código  de  Processo
Penal.
          Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.